Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710911-31.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., RECORRIDO: JARINA CAMARA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JANARI DO ARAGUAIA DA SILVA E SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS NO IMÓVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. A aplicação direta do artigo 26 suscita que a opção por se utilizar o instituto da decadência não é a mais adequada, tendo em vista a natureza protetiva do Direito do Consumidor. 2. A interpretação a ser dada nesse caso é a de que o art. 26 do CDC não trata de prazo decadencial, mas prescricional, dado que extingue o direito a reclamar e não o direito material em si, além de ser referente a direito subjetivo e não potestativo. 3. Incide a ambos os pedidos o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não estando, a toda evidência, nenhuma das pretensões fulminadas pela prescrição. 4. Há condições para o julgamento da causa, no que toca à determinação da responsabilidade civil da ré pelos vícios no imóvel da autora, na forma do art. 1.013 do CPC, tendo em vista que estão caracterizados. 5. Em relação às circunstâncias específicas do caso, a natureza do bem adquirido e seu sentido para a vida da autora, bem como a capacidade econômica da ré, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais cumpre as funções de compensação e punitivo-pedagógica do instituto. 6. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada. 7. Apelação Civil conhecida e julgada procedente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18 e 26, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o colegiado, ainda que em face da conclusão de que a pretensão autoral repousa em vício do produto, não tendo natureza indenizatória, afastou a incidência do prazo decadencial/prescricional previsto na legislação consumerista. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o acórdão recorrido deixou de considerar a existência de prova técnica em que se apontou que as fissuras observadas no imóvel seriam naturais e corriqueiras em edificações; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar a ora recorrida, por suposto dano extrapatrimonial. No aspecto, aponta paradigma do TJPE, visando ilustrar o dissenso pretoriano. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 18 e 26, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a conclusão colegiada, foi no sentido de que, verbis: No caso presente trata-se de uma ação que, embora nominada como ação redibitória, nela não se busca a rescisão ou a revisão do contrato, mas sim a condenação da ré a realizar reparos no imóvel de propriedade da autora, além de condenação a indenizar por danos extrapatrimoniais. Entendo, no caso, que incide a ambos os pedidos o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não estando, a toda evidência, nenhuma das pretensões fulminadas pela prescrição. O imóvel foi adquirido em outubro de 2013, havia prazo de garantia contratual reconhecido pela ré (ID 8095105, p. 62) de três anos, e a ação foi proposta em abril de 2018. Não há qualquer prescrição ou decadência” (ID 11716869 - Pág. 16) Outro não é o entendimento do STJ sobre a matéria. Veja-se: CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição. 4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1863245/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/8/2020) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Descabe transitar o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão colegiada acerca da suficiência da prova carreada para os autos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice impede a admissão do recurso no que tange à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do CC e do alegado dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1658602/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/12/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029